Tribunal: TJSP
Processo: 0025692-03.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO – IMPOSSIBILIDADE. Não há propriamente parte incontroversa apta a ensejar a execução provisória. A executada arguiu em contestação diversas preliminares, pleiteando o indeferimento da inicial, cujo eventual acolhimento em Segunda Instância poderia resultar na extinção do processo sem exame do mérito. Logo, inviável a execução provisória

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO – IMPOSSIBILIDADE. Não há propriamente parte incontroversa apta a ensejar a execução provisória. A executada arguiu em contestação diversas preliminares, pleiteando o indeferimento da inicial, cujo eventual acolhimento em Segunda Instância poderia resultar na extinção do processo sem exame do mérito. Logo, inviável a execução provisória da sentença, tendo em vista a possível interposição de recurso dotado de efeito suspensivo e capaz de afetar a integralidade dos pedidos formulados na ação principal. – EMBARGOS PROTELATÓRIOS – RECONHECIMENTO – POSSIBILIDADE NO CASO VERTENTE DE APLICAÇÃO DA MULTA - 1026, § 2o, do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em consonância com o princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da República, é de rigor a ratificação dos fundamentos da r. sentença recorrida. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0025692-03.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante TRANSITEX -
TRÂNSITOS DE EXTREMADURA S/A REPR. POR TRANSITEX DO BRASIL
SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA, é apelado AGROPECUARIA BOUTIN LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025692-03.2019.8.26.0562 -Voto no
2
VOTO No: 29420
APEL.No: 0025692-03.2019.8.26.05652
COMARCA: SANTOS (7a VARA CÍVEL)
APTE. : TRANSITEX TRANSITOS DE EXTREMADURA S/A
APDA. : AGROPECUÁRIA BOUTIN LTDA
APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO IMPOSSIBILIDADE. Não há propriamente
parte incontroversa apta a ensejar a execução provisória. A
executada arguiu em contestação diversas preliminares,
pleiteando
o
indeferimento
da
inicial,
cujo
eventual
acolhimento em Segunda Instância poderia resultar na extinção
do processo sem exame do mérito. Logo, inviável a execução
provisória da sentença, tendo em vista a possível interposição
de recurso dotado de efeito suspensivo e capaz de afetar a
integralidade dos pedidos formulados na ação principal.
EMBARGOS PROTELATÓRIOS RECONHECIMENTO
POSSIBILIDADE NO CASO VERTENTE DE APLICAÇÃO
DA MULTA - 1026, § 2o, do CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO DO E.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em consonância
com o princípio constitucional da razoável duração do
processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da
República, é de rigor a ratificação dos fundamentos da r.
sentença recorrida. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do
Superior Tribunal de Justiça. SENTENÇA MANTIDA
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por TRANSITEX TRÂNSITOS DE
EXTREMADURA S/A nos autos do cumprimento provisório de sentença que move em
face de AGROPECUÁRIA BOUTIN LTDA, cujo feito foi extinto, por falta de
pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos
moldes da sentença de fl. 59 e 80/81, de lavra do ilustre magistrado DR. PAULO
SERGIO MANGERONA, da qual o relatório se adota.
Inconformada, a Apelante recorre, alegando em síntese
que: a) “conforme se abstrai às fls. 01-03, a apelante promoveu execução
provisória de sentença pelo valor total de R$ 40.428,37 (quarenta mil,
quatrocentos e vinte e oito Reais e trinta e sete centavos), uma vez que a
executada em sede de contestação confessou o crédito de R$ 37.917,37 (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025692-03.2019.8.26.0562 -Voto no
3
30)”, razão pela qual possível o cumprimento provisório; b) “a pendência de
recurso de Apelação não encontra fundamento legal para a extinção da
execução provisória pela alegada ausência de pressupostos processuais de
desenvolvimento válido e regular do processo”; c) deve ser afastada a multa
em razão a interposição de embargos protelatórios, uma vez que a decisão
embargada foi padrão, sendo patente a ocorrência de omissão e contradição
(fls. 84/93).
O recurso foi preparado às fls. 94/95.
Às fls. 221/218 foram apresentadas contrarrazões
recursais pela Apelada pugnando pela manutenção da sentença tal como
lançada aos autos.
É o relatório.
Em que pese as razões recursais apresentadas, a
sentença não merece reparo, pois o Juiz de primeiro grau decidiu o feito com
precisão, devendo ser aplicado ao caso em concreto a disposição do art. 252,
do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça:
“Art. 252 Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar
os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la.” (Grifei)
Com
efeito,
em
consonância
com
o
princípio
constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc.
LXXVIII, da Carta da República (“a todos, no âmbito judicial e administrativo,
são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação”), é de rigor a ratificação dos fundamentos da r.
sentença recorrida.
No mesmo sentido destaco o posicionamento desta Corte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025692-03.2019.8.26.0562 -Voto no
4
de Justiça: Apelação no 994.06.023739-8, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Elliot
Akel, j. em 17.06.2010; Apelação no 994.05.106096-7, Rel. Des. Neves
Amorim, 2a Câm. Dir. Priv., j. em 29.06.2010; Apelação no 990.10.031478-5, 3a
Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Beretta da Silveira, j. em 13.04.2010; Apelação
994.05.0097355-6, 5a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. James Siano, j. em
19.05.2010; Apelação 994.01.017050-8, 6a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. José
Joaquim dos Santos, j. em 27.05.2010; Apelação 991.09.079089-9, 11a Câm.
Dir. Priv., Rel. Des. Moura Ribeiro, j. em 20/05/2010; Apelação n°
990.10.237099-2, 13a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em
30.06.2010; AI no 990.10.032298-2, 15a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Edgard
Jorge Lauand, j. em 13.04.2010; Apelação no 991.09.0841779, 17a Câm. Dir.
Priv., Rel. Des. Simões de Vergueiro, j. em 09/06/2010; Apelação no
991.00.021389-1, 23a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, j.
em 09/06/2010; Apelação no 992.07.038448-6, 28a Câm. Dir. Priv., Rel. Des.
Cesar Lacerda, j. em 27.07.2010.
E não é diferente o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça como se pode observar nos seguintes julgados: REsp n° 662.272-RS,
2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 04.09.2007; REsp n°
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. em 21.11.2005; REsp n°
592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. em 17.12.2004; REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. em 1.12.2003.
Assim, adoto e ratifico os seguintes fundamentos da
sentença, de acordo com o art. 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de
Justiça:
“ Vistos.
A executada suscita, com a petição de fls. 49/50, a impossibilidade do
cumprimento provisório da sentença proferida nos autos principais, tendo em vista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025692-03.2019.8.26.0562 -Voto no
5
que não houve o trânsito em julgado de tal decisão, pendente ainda o prazo para a
interposição do recurso de apelação dotado de efeito suspensivo.
Com a petição de fls. 57/58, a exequente sustenta que este cumprimento
provisório é atinente à parte incontroversa da demanda, suscitando a aplicação do
disposto no artigo 523 do CPC.
Tem razão, contudo, a executada, tendo em vista que não há
propriamente parte incontroversa apta a ensejar a execução provisória. A
executada arguiu em contestação diversas preliminares, pleiteando o
indeferimento da inicial, cujo eventual acolhimento em Segunda Instância
poderia resultar na extinção do processo sem exame do mérito.
Logo, inviável a execução provisória da sentença, tendo em vista a
possível interposição de recurso dotado de efeito suspensivo e capaz de
afetar a integralidade dos pedidos formulados na ação principal.
Importante ressaltar que o presente cumprimento
provisório foi interposto ainda quando pendente prazo para interposição de
recurso pela Apelada.
Ainda que assim não o fosse, anoto que a ação de
cobrança não se encontra no rol do artigo 1012, §1o do Código de Processo
Civil, motivo pelo qual efetivamente a Apelante não poderia propor o presente
cumprimento provisório previsto no §2o do mencionado dispositivo.
Passo a analisar a questão da multa no tocante a
interposição de embargos protelatórios.
Aduz a Apelante que a interposição dos dois embargos
de declaração se deve ao fato da decisão proferida nos presentes autos ser
padrão, bem como, apresentar omissão e contradição.
Razão não assiste à mesma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025692-03.2019.8.26.0562 -Voto no
6
Isto porque, como muito bem salientou o magistrado de
1o grau:
“A embargante, na realidade, apenas reiterando os fundamentos de seus
embargos de fls. 66/68, acrescendo à sua fundamentação a superveniência do
trânsito em julgado da sentença proferida nos autos principais
A questão relativa à existência de parte incontroversa já foi apreciada na
sentença de fls. 59, de modo que os embargos tem caráter nitidamente protelatório
nesse ponto, porque a embargante apenas manifesta insurgência contra o
entendimento do Juízo.
Na realidade, o que o embargante pretende é a modificação substancial da
sentença de fls. 59.
Porém, somente em casos excepcionais admite-se a infringência do
decisum, isto é, quando ocorrer equívoco material ou o ordenamento jurídico não
contemplar outro recurso para a correção do eventual erro perpetrado. Entretanto,
tais hipóteses estão ausentes nos autos.
Quanto à superveniência do trânsito em julgado, isso somente ocorreu mais
de um mês após a prolação da sentença de fls. 59, não sendo capaz de afastar o
vício que inquinou este incidente, qual seja, a ausência de pressuposto de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
O pedido de conversão deste incidente provisório em definitivo beira a
má-fé, porque implicaria reverter a condenação nos ônus da sucumbência,
buscando a embargante contornar tanto o equívoco na propositura do
incidente, quanto o ônus econômico que disso resultou. A via correta para
se insurgir contra a decisão é a interposição de recurso de apelação, ao que
deve a embargante atentar.
Assim, via de embargos declaratórios torna-se impossível o reexame da
matéria de direito já decidida.
(...)
Ante o exposto, rejeito os embargos interpostos, permanecendo a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025692-03.2019.8.26.0562 -Voto no
7
tal qual foi lançada
Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos, condeno a
embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da execução
(R$ 40.428,37 - fls. 3), nos termos do artigo 1026, § 2o, do CPC. (Grifei)
Destarte, de rigor a manutenção da sentença.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Em razão da presente decisão, a condenação da
Apelante no pagamento de honorários advocatícios do patrono da Apelada fica
majorada para 15% sobre o valor da condenação.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator